Tribunal: TJMMG
Processo: 2001116-19.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - PEDIDO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - SENTENÇAS ABSOLUTÓRIAS CRIMINAIS SOBRE OS MESMOS FATOS - ABSOLVIÇÕES COM FUNDAMENTO NO INCISO VII (NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO) DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM RELAÇÃO AO CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL; E NA LETRA “E” (NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO) DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, NOS CRIMES JULGADOS NESTA JUSTIÇA MILITAR - INCERTEZAS QUANTO À REALIZAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR NOS ÂMBITOS CRIMINAL E, ESPECIALMENTE, ADMINISTRATIVO, QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO ATO DE DEMISSÃO - POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE REVER O ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - RECURSO PROVIDO - NULIDADE DO ATO DECRETADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOAPELAÇÃOProcesso eproc n. 2001116-19.2019.9.13.0002Relator: Desembargador Jadir SilvaJulgamento: 27/05/2021Decisão: UNÂNIMEEMENTAAPELAÇÃOCÍVEL–AÇÃOORDINÁRIA–TRANSGRESSÃODISCIPLINAR–PEDIDODENULIDADEDEPROCESSOADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR–SENTENÇASABSOLUTÓRIASCRIMINAISSOBREOSMESMOSFATOS–ABSOLVIÇÕESCOMFUNDAMENTONOINCISOVII(NÃOEXISTIRPROVASUFICIENTEPARAACONDENAÇÃO)DOCÓDIGODEPROCESSOPENAL,COMRELAÇÃOAOCRIMEDECOMPETÊNCIADAJUSTIÇAFEDERAL;ENALETRA“E”(NÃOEXISTIRPROVASUFICIENTEPARAACONDENAÇÃO)DOART.439DOCÓDIGODEPROCESSOPENALMILITAR,NOSCRIMESJULGADOSNESTAJUSTIÇAMILITAR–INCERTEZASQUANTOÀREALIZAÇÃODATRANSGRESSÃODISCIPLINARNOSÂMBITOSCRIMINALE,ESPECIALMENTE,ADMINISTRATIVO,QUELEVAMÀCONVICÇÃODEDESARRAZOABILIDADEEDESPROPORCIONALIDADEDOATODEDEMISSÃO–POSSIBILIDADEDOPODERJUDICIÁRIODEREVEROATOADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR–RECURSOPROVIDO–NULIDADE DO ATO DECRETADA.ACÓRDÃOVistos,relatadosediscutidosospresentesautos,sendoapelanteSebastiãoDiasdeSouzaeapeladooEstadodeMinasGerais,acordamosDesembargadoresdaSegundaCâmara,porunanimidade,emdarprovimentoparcialaorecursointerpostopeloautorparadecretarnulooatoadministrativo-disciplinardedemissão,decorrentedoProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/16–5ªRPM,edeterminaraimediatareintegraçãoaocargodonúmero127.864-7,CaboPMSebastiãoDiasdeSouza,assegurando-lheosefeitosretroativosàdatadaefetivaçãodoatodedemissãoemdatade5desetembrode2019(Evento1–DOC34).CondenouoEstadodeMinasGeraisaopagamentodosvencimentosedemaisvantagens,inclusiveocômputodotempodeserviço,paratodososefeitoslegais,eeliminaçãodoconceitofuncionalde qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes.Condenaram,ainda,oEstadoeMinasGeraisaopagamentodeverbahonoráriadesucumbênciacorrespondentea10%(dezporcento)sobreovalordacondenaçãoeaopagamentodascustasprocessuais,reconhecendoasuaisençãonaformaestabelecidanaLein.14.939,de29 de dezembro de 2003.MantidaaimprocedênciadopedidodepagamentodedanosmoraisnovalordeR$200.000,00(duzentosmilreais),naformaexpostanar.sentença.1TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITORELATÓRIOSebastiãoDiasdeSouzapropôsaçãoordináriadeclaratóriadenulidadedeatoadministrativodedemissãodecorrentedoProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/16–5ªRPM,visandoasuareintegraçãoàsfileirasdaCorporaçãoPolicialMilitar,bemcomoauma reparação por danos materiais e morais.Extrai-sedosautosqueomilitarfoipunidocomdemissão,ativadaem5desetembrode2019(Evento1–DOC34),emprocedimentoemcuja Portaria n. 119.976/16 – 5ª RPM constou o seguinte:CONSIDERANDO QUE:I–ressaidafartadocumentaçãoanexaqueon.122.454-2,3ºSgtPMJeffersonCléberPereiraen.127.864-7,CbPMSebastiãoDiasdeSouza,foramdenunciadosatravésdoprocesson.0002477-43.2016.4.01.3824–VaraúnicadeItuitaba/MG,pelaJustiçaFederal,pelocometimentodecrimedeOrganizaçãoCriminosa.OarcabouçodocumentalamparaainstauraçãodopresentePADcomespeque no §2º, do artigo 326, do MAPPA (in fine);II–constaqueduranteinvestigaçõesdoGAECOUberaba,atravésdaOperaçãoAnticorpos,eminterceptaçõestelefônicasemonitoramentodeterminaisdosmembrosdeorganizaçãocriminosavislumbrou-se a participação dos militares em váriostelefonemas;III–ovastoconteúdoprovenientedasinterceptaçõestelefônicasdemonstraoestreitorelacionamentodosmilicianoscomosintegrantesdaquadrilha;oSgtJeffersonapareceemváriasligaçõesqueindicamqueeleparticipavadaorganizaçãocriminosapormeiodaproteçãoaosseusintegranteseoCbSouzaparticipavadas ações;IV–amboseramresponsáveispelonúcleodeinformaçõeseproteçãodaorganização,comfunçõesdeforneceraosdemaismembrosinformaçõessobrearealizaçãodeabordagens,fiscalizaçõeseoperaçõespoliciaisduranteotransporte,armazenamentoecomercializaçãodecigarrosoriundosdoParaguai,nasregiõesdosmunicípiosdeCampinaVerde/MGeIturama/MG,conforme se depreende dos autos;V–destarte,emdatade23Set16,foramcumpridosmandadosdeprisãoemdesfavordosmilitares,bemcomodebuscaeapreensãoem suas residências, conforme se vê aos REDS anexos;VI–osfatostiveramamplarepercussãonegativajuntoàtropadeUberabaeregião,alémdetersidonoticiadocomvastadivulgaçãojunto à imprensa;VII–urgeressaltarqueem20Out16deuentradanaSubcorregedoriadestaRegiãooOfícion.287/GAECOUberaba/2016,contendoosegredodejustiçadaoperaçãoAnticorposeocompartilhamentodeprova,deferidonosautosdoprocessoemcomento, pelo Juízo Federal de Ituiutaba/MG, à AdministraçãoMilitar;VIII–abstraindoosilícitospenaisvislumbradosequeseencontramacargodaautoridadejudiciáriacompetente,constata-sequeascondutasimputadasaosmilitares,emumaanálisepuramenteadministrativadisciplinar,afetaramahonrapessoaleodecorodaclasse,situaçãoqueosincapacita,emtese,depermanecernasfileiras da Corporação;IX–acondutadon.122.454-2,3ºSgtPMJéffersonCléberCarvalhoPereiraen.127.864-7,CbPMSebastiãoDiasdeSouza,seamolda,emtese,àstransgressõesdisciplinaresdescritasnoart.13,2TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOIII(faltar,publicamente,comodecoropessoal,dandocausaagraveescândaloquecomprometaahonrapessoaleodecorodaclasse),VIII(divulgaroucontribuirparaadivulgaçãodeassuntodecarátersigilosodequetenhaconhecimentoemrazãodocargooufunção),XVI(retardaroudeixardepraticar,indevidamente,atodeofício),Art.14,VIII(deixardeprovidenciarmedidacontrairregularidadedequevenhaatomarconhecimentoouesquivar-sedetomarprovidenciasarespeitodeocorrêncianoâmbitodesuasatribuições),tudodaLei14.310/02 (CEDM).X–comocitadosmilitaresencontram-seincursosnoart.64,II,doCEDM,deverãosersubmetidosaProcessoAdministrativo-Disciplinar,ocasiãoemquelhesserãoasseguradosospostuladosconstitucionaisdodevidoprocessolegal,daampladefesaedocontraditório, nos termos do art. 63 do CEDM;XI–asprováveistransgressõesdisciplinaresaquiconsignadasnãoprejudicamoafloramentodeoutrascondutasantiéticasnodecorrerdoprocessoque,deigualmodo,deverãoserexaustivamente apuradas e aprofundadas pela comissão.[...]Emsuapetiçãoinicial,oautorfezumrelatofático,dizendoquefoisubmetidoaoProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/2016-5ªRPM,combasenoart.64doCEDM,comoincursonastransgressõesdisciplinaresdoartigo13,incisosIII,VIIIeXVI,edoartigo14,incisoVIII,doCEDM,sobaacusaçãode,juntamentecomoSargentoPMJeffersonCleberCarvalhoPereira,nosautosdoProcesson.0002477-43.2016.4.01.3824–VaraÚnicadeItuiutaba,pelaJustiçaFederal,tercometidocrimedeorganizaçãocriminosa.Dizque,duranteasinvestigaçõesdoGAECO-Uberaba,atravésdaOperaçãoAnticorpos,vislumbrou-seaparticipaçãodosreferidosmilitaresemváriostelefonemas,oriundosdeinterceptaçõestelefônicas,deferidasjudicialmente;eque,segundoareferidaportaria,eleeoSargentoJeffersoneramresponsáveispelonúcleodeinformaçõeseproteçãodaorganização,comfunçõesdeforneceraosdemaismembrosinformaçõessobrearealizaçãodeabordagens,fiscalizaçõeseoperaçõespoliciais,duranteotransporte,armazenamentoecomercializaçãodecigarrosoriundosdoParaguai,nasregiõesdosmunicípiosdeCampinaVerde/MGe Iturama/MG.AfirmouqueaComissãodeProcessoAdministrativo-Disciplinar-CPADteriaapresentadoparecerpelaprocedênciaparcialdasacusações,emseudesfavor,nosentidodequeteriaficadocomprovadaatransgressãodoart.13,XVI,doCEDM–retardaroudeixardepraticarindevidamenteatodeofício;aopassoqueoConselhodeÉticaeDisciplinadosMilitaresdaUnidade-CEDMU,porsuavez,teriasemanifestadopelaaplicaçãodepenadiversadademissão,aoentendimentodequeeletinhaconhecimentodasatividadesilegaiseteriadeixadodeadotarasprovidênciascabíveis;equeoilustreComandanteda5ªRPM,noentanto,teriasugeridoaaplicaçãodesançãodedemissão,manifestando-senosentidodequeaacusaçãoemseudesfavor teria restado cabalmente comprovada.3TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITODisse,também,queoexcelentíssimoComandante-GeraldaPMMGteriadeterminadoasuademissãoeoGovernadordoEstadoteriamantido a decisão demissionária.Afirmou,também,queaportariainauguraldoprocedimentodisciplinardecorreudaaçãoquetramitouperanteaJustiçaFederaldaComarcadeItuiutaba–Autosn.0002484-35.2016.4.01.3824;que,nessaação,adenúnciatinhaporbaseasinterceptaçõestelefônicasautorizadasjudicialmente;equeeleteriasidodenunciadopelapráticadecrimedoart.2º,caput,§4º,IIeV,daLein.12.850/2013,comoseguinterelatodefatos:“porfazerempartedonúcleodeinformações/proteçãotendocomofunçãosubsidiarosdemaismembrosdafacçãocriminosacominformaçõessobrearealizaçãodeabordagens,fiscalizaçãoeoperaçõespoliciaisduranteotransporte,armazenamentoecomercializaçãodecigarrosoriundosdoParaguainasregiõesdosmunicípiosdeCampinaVerde/MG e Iturama/MG”.Alegouque,emboraainvestigaçãodoGAECOtenhasidonosentidodesuaparticipaçãonaorganizaçãocriminosa,oentendimentodoMeritíssimoJuizFederalfoiemsentidocontrário,tendohavidoasuaabsolviçãonoprocessocriminal,pornãohaverprovasuficienteparaasuacondenação–art.386,incisoVII,doCódigodeProcessoPenal;equetantoaCPADquantooCEDMUteriamentendidodamesmaforma,quenãoexistiamprovasdacondutailícita,opinandopelaaplicaçãodepunição diversa da demissão.Informouque,noprocessoquetramitouperanteestaJustiçaMilitarestadual,noqualfoidenunciadopelapráticadosdelitosconstantesnosartigos308,319e326,todosdoCódigoPenalMilitar,alegaqueteriasidoabsolvidodetodasasimputaçõesoriundasdasinterceptaçõestelefônicas.Alegouaexistênciadenulidadesnoprocedimentoadministrativo-disciplinar que ensejou a sua demissão.Suscitouquehaveriavícionofatodeaportariainauguraldoprocessoadministrativo-disciplinar(n.119.976/2016)sergenérica,umavezqueoilustreComandanteda5ªRPMrestringiu-seamencionarastipificaçõestransgressionaisàsquaisascondutasdoautorseamoldariamequeainstauraçãodoprocedimentosedeuemvirtudedeumprocessocriminalquetramitavanaJustiçaFederaldacomarcadeItuiutaba-MG,procedimentocriminaliniciadoapartirdeinterceptaçõestelefônicasqueabstraíram, em tese, ser o autor membro de uma organizaçãocriminosa.Disseque,desdeoTermodeAberturadeVistas,parasedefender,durantetodooprocedimentoinstrutóriodoPAD(oitivadetestemunhas,depoimentoedemaisprovas)atéanotificaçãoparaaapresentaçãodeDefesaFinal,aacusaçãosereferiaaofatodeeleestar,emtese,envolvidoemorganizaçãocriminosa,nãoadotandoprovidênciascontraosmembrosdaquadrilha,dandocausaagraveescândalocomprometedor da honra pessoal e do decoro da classe.FrisouqueaComissãodeProcessoAdministrativoDisciplinar-CPADsomenteveioapresentaraoautorqualacondutapraticadaporele,naformaexpostanoCódigodeÉticaeDisciplinadosMilitares,nafl.4TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO1.196doautosdoPAD,quandojáhaviamsidoouvidastodasastestemunhasdosautoserealizadastodasasdiligências,oquedemonstraqueodireitoaocontraditórioeàampladefesafoidesconsiderado,merecendo,assimocontroledopoderjudiciáriosobpenadeafrontaaoprincípiodalegalidade,expressonoart.37daConstituição da República Federativa da República.Aduziuqueeventualconstataçãodedesproporcionalidade,dedesviodefinalidade,deexcessodepoderoudearbitrariedadenapráticadoato–comoocorrenopresentecaso,noqualseencontracomprovadoqueoacusadonãorealizouapráticadelituosaquelhefoiimputadaenoqual,apesardedevidamenteinvestigado,nadafoiprovadoemseudesfavor–,porsisónãodeveservirparaapenacapitaldaPolíciaMilitar,queéademissão,motivopeloqualdeveserobjetodecontrolepeloPoderJudiciário,atéporquenãopodeserexcluídadaapreciaçãodoJudiciáriolesãoouameaçaadireito,emdetrimentodoprincípioconstitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.Aindanesseponto,aduziuqueépossívelverificar,noprocedimentoadministrativo,queosmotivosqueensejaramoPADsãoinexistentes,ouseja,houveumadenúnciafundadaemumainvestigação,noentantorestoucomprovadoqueofatoqueensejouaacusaçãoéinexistente,ensejandoinclusiveaabsolviçãodoautor,nãopodendoaadministraçãomilitarfundamentar-senosreferidosfatosparaofimdeexcluiroautordasfileiras da Instituição Militar.Sobreoaspectodaproporcionalidadeerazoabilidadedoatodedemissão,dissequeéimprescindívelqueoatocontenhaadequação,necessidadeeproporcionalidadenadecisão;queaadequaçãoestárelacionadacomomeioutilizadoeofimaseralcançado;equeanecessidadeestáligadacomasmedidasadequadasparaatingirofimproposto,sendocertoqueojuizdeveriateraplicadopenaamenosgravosa,nãosendorazoávelque,nocasoemtela,oautorsejaapenadocom a pena capital, que é a pena máxima da instituiçãomilitar.Salientouqueaproporcionalidadeénosentidodeojuizobservarosvaloresemconflitoedarpreferênciaoupreponderânciaàqueledemaiorrelevância;dandoumexemploda“proporcionalidadeproreo”,casoemqueafaltadeprovasdeveráserconsideradaemfavordoautor,porque,deumlado,colocam-seosseus30anosdeefetivoserviçonaCorporaçãoMilitar,e,deoutro,umaacusaçãoinfundadasemomínimodeprovasutilizadaspelaadministraçãomilitarparaprocederàsuademissão, o que não pode ser admitido por este órgãojudiciário.DissequeasoluçãoapresentadapeloexcelentíssimosenhorGovernadorestádissociadadetodooprocedimentoapuratóriodoPAD,porqueoqueseextraidosautoséquetodasasprovasneletrazidasindicamqueelenãopraticouqualqueratoilícito,sendoinclusiveabsolvidodasmesmasacusaçõestantonaesferapenalmilitarquantonapenalfederal,impondo-se,assim,aabsolviçãodomilitarnaesferaadministrativa,pois,havendoapenasindíciosdaacusação,nãosefazprudenteasuademissão,sendodesproporcionalareferidapena,oque5TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOfereoprincípiodarazoabilidadeeproporcionalidade,merecendoserrevista por este Juízo.Alegouqueademissãoporofensaàhonrapessoalouaodecorodaclasseexigequeoatocometidotenhacomprovadamentealcançadorepercussãotantointernaquantoexterna,deformaacomprometeraimagemdacorporaçãoaqueeleserve,oquenãofoiocasodosautos,eque,mesmoquetenhaocorrido,restoucomprovadoqueelenãoteveresponsabilidade na exposição ao decoro pessoal eda classe.Afirmouqueodiscricionarismodisciplinarexigeaobservânciadecritériosjurídicosenãopodeserconfundidocomarbitrariedade(TJMMG,AC 467, Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro, publicação12/09/2009).Arguiuqueademissãodemilitarexige,combasenoart.64,inc.II,daLeiEstadualn.14.310/2002,ainequívocacomprovaçãodeterocorridoofensaàhonrapessoaleaodecorodaclassedosmilitares;equeadecisãoadministrativaquedemiteomilitarsemtalconstataçãoofendeoprincípiodarazoabilidade,insculpidonoart.13daConstituiçãodoEstadodeMinas(TJMMG,AC677,Rel.JuizJamesFerreiraSantos,Publicação: 28/05/2010).Asseverouquesetratadeumatarefadealtacomplexidadeadefixarcomexatidãoaocorrênciadefaltadisciplinar,ouinfraçãodisciplinar,paradistingui-ladaseventuaisfalhashumanasaquetodosestãosujeitos,semexceção,porqueainstauraçãodeprocessoadministrativo-disciplinardependedessadeterminaçãoedacorrespondenteclassificaçãodaspenas cabíveis em cada caso.Disseque“acondutadoacusadonãopossuiocondãodeaquinhoarosservidoresmilitarescomodesequilíbriododecorodetodaumaclasse,nãosejustificandoaexclusãodemilitartãobemquistoentreosseuspares”.Alegou,porfim,que,mesmoquehipoteticamentesereconheçaalisuradoprocedimentoadministrativo-disciplinarqueculminoucomaexclusãodoautor,éimportantedemonstrarquehouveumexcessopunitivonasuademissão.Pelapeculiaridadedocasovertente,asaber:obomcomportamentodoautoreestandonacorporaçãosemregistrodequalquercondutadelitivaquepossadesabonarasuaatuação,faz-senecessáriofranquear-lheodireitodecontinuaraprestarosrelevantesserviços em prol da segurança pública.Reclamouoreconhecimentodedanosmoraisemateriaissofridosdesdeasuademissãoporqueconsideraquefoisubmetidoainúmerosconstrangimentos,alémdadificuldadeemreconquistaromercadodetrabalho,apóssairdaCorporaçãoPolicialMilitar;equepresumidamenteoatodemissionalilegal,arbitrárioedesproporcionalperfaznexodecausalidadecomodanomoralsofridoporaqueleservidorqueteveoapreçoeidoneidadesubstituídospelacomiseraçãodeseusparesecolegas de farda.Requereuaconcessãodaantecipaçãodosefeitosdatutelajudicialdeurgência,afimdequesejamsobrestadososefeitosdoProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/2016–5ªRPMatéojulgamentofinaldalide,mantendo-seoautornasfileirasdaInstituição6TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOMilitar,comtodososdireitosaeleinerentes,inclusiveremuneração,porteepossedearmadefogoentreosdemais.Requereuainda,casohajaodeferimentodaantecipaçãodosefeitosdatutela,sejaoficiadoaoexcelentíssimoComandante-GeraldaPolíciaMilitardeMinasGerais,tornando-sesobrestadososefeitosdosatosporestaautoridadeexarados,sobpenademultadiáriaecrimededesobediêncianocasodedescumprimento.Nomérito,requereuainteiraprocedênciadospedidosparadecretar-se,porsentençademérito,anulidadedoProcessoAdministrativo-Disciplinar-PADdePortarian.119.976/2016–5ªRPM,tornando-sesemefeitoosatosdeledecorrentes.Casonãosejaesteoentendimento,requereuqueoautorsejaabsolvidodastransgressõesquelheestãosendoimputadas,umavezquerestoucomprovadosereminexistentese/ou“eivadasdeprovas”;e,porfim,casoaindanãosejaesteoentendimento,requereu,alternativamente,sejadeterminadoqueaadministraçãomilitarapliqueaoautorpenadiversadademissão,comasuaconsequentementemanutençãonagloriosaPolíciaMilitardoEstadode Minas Gerais.Requereu,ainda,sejadadoefeitoretroativoàdecisãoparaasseguraraoautorodireitoaoreconhecimentodetodososdireitosdesdeasuademissão,comrecebimentodetodaaremuneraçãodevida,acrescidadejurosecorreçãomonetárianostermosdoart.1°daLein.9.494,de10desetembrode1997,e,sendoassim,reconhecendo-senadecisãodereintegração,comotempodeefetivoserviçopúblicoparatodososefeitoslegais,operíodoemqueficouafastadodoserviçocastrense pelo ato demissional ilegal.Requereu,porfim,acondenaçãodoEstadodeMinasGeraisaopagamentodedanosmoraisnovalortotaldeR$200.000,00(duzentosmilreais)comoformaderestauraradignidadedorequerenteedissuadiro rotineiro discricionarismo arbitrário.DeuàcausaovalordeR$200.000,00(duzentosmilreais)–Evento1 – INIC1.Certificou-senãoconstarqualquerprocessocívelemnomedoautornos sistemas processuais desta Justiça Militar (Evento2 – CERT1).OMeritíssimoJuizCooperadornaSegundaAuditoriaJudiciáriaMilitarestadual(2ªAJME)determinouaoautoraemendaàinicial,comajuntadaaosautosdadocumentaçãodesuahipossuficiênciafinanceira,medianteapresentaçãodeseuúltimocontrachequeedecomprovantesdepagamentodedespesasordinários,ouarealizaçãodopreparodofeito(art.5°,incisoLXXIV,daCR/88earts.98e99,ambosdoCPC/2015)e,ainda,quesejuntasseaosautosaintegralidadedoProcessoAdministrativo-Disciplinar n. 119.976/16 - 5ª RPM(evento 3 – DESP1).O autor emendou a inicial no Evento 4 – DOC1.OMeritíssimoJuizdeDireitoCooperadornaSegundaAuditoriaJudiciáriaMilitarestadual(2ªAJME)recebeuapetiçãoinicial;negouopedidodeliminardetuteladeurgência;concedeuobenefíciodajustiçagratuita,acitaçãodoEstadodeMinasGeraisedeterminouqueaSecretariaprovidenciasseajuntadadeFACeCACdaJustiçaMilitareda7TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOJustiçacomumdenaturalidade,domicílioelotação,referentesaoautor,bemcomooseuERFatualizadoparaaépocadademissão(Evento6-DEC1).ACertidãodeAntecedentesCriminaisexpedidaporestaJustiçaMilitar foi juntada no Evento 8 – CERTANTCRIM2.Oautorcomunicouainterposiçãodorecursodeagravodeinstrumento,distribuídosobonúmero2000655-53.2019.9.13.0000(Evento 14).A folha de antecedentes criminais foi juntada no Evento16 – OFIC1.OMeritíssimoJuizdeDireitomanifestou-sesobreoJuízoderetrataçãodaanteriornegativadeliminardetuteladeurgência,julgando-oprejudicadoumavezqueoagravojáhaviasidoprocessadonaSegunda Instância (Evento 17 – DESP1 e Evento 20 –AGRAVO1).Citado,oEstadodeMinasGeraisapresentoucontestação(Evento21–CONT1).SustentouaperfeitalegalidadedainstruçãodoProcessoAdministrativo-Disciplinar de Portaria n. 119.976/2016– 5ª RPM.Sustentou,ainda,queosfatostiveramamplarepercussãonegativajuntoàtropadeUberabaeregião,alémdeteremsidonoticiadoscomvastadivulgaçãojuntoàimprensaequeseconstatouqueascondutasdoautorseamoldaramàstransgressõesdisciplinaresdescritasnoart.13,incisoII(faltar,publicamente,comodecoropessoal,dandocausaagraveescândaloquecomprometaahonrapessoaleodecorodaclasse);VII(divulgaroucontribuirparaadivulgaçãodeassuntodecarátersigilosodequetenhaconhecimentoemrazãodocargooufunção);XVI(retardaroudeixardepraticar,indevidamenteatodeofício);art.14,incisoVII(deixardeprovidenciarmedidacontrairregularidadedequevenhaatomarconhecimentoouesquivar-sedetomarprovidênciasarespeitodeocorrêncianoâmbitodesuasatribuições),tudodaLein.14.310,de19dejunhode2002–quecontémoCódigodeÉticaeDisciplinadosMilitaresdo Estado de Mias Gerais (CEDM).AduziuqueasacusaçõesacimadescritasforamverificadasnocompartilhamentodasprovasconstantesnoProcesson.0002477-43.2016.4.01.3824,doJuízoFederaldeItuiutaba/MG,referenteàOperaçãoAnticorpos,conformeteordoOfícion.287/GAECOUberaba/2016,àsfolhas07/08doPAD,corroboradoacópiadoProcedimentoInvestigatórioCriminalfeitopeloGAECO/MPMGdenúmero0111.16.000.171-0,quefoiinstauradocomopropósitodeinvestigaraexistênciadeorganizaçãocriminosacomatuaçãonocontrabandodecigarros oriundos do Paraguai.Afirmouque,umavezprovadaaparticipaçãodoautor,elefoidemitidodaCorporação,comfundamentonaLein.14.310,de19dejunhode2002,artigos24,incisoVI,eart.33cominadocomoart.146,incisoIV,daLein.5.301,de16deoutubrode1969(EMEMG),emfacedaalteraçãoconstantenoart.1ºdaLeiComplementarn.95de17dejaneiro de 2007.NoquetangeàalegaçãodeabsolviçãonaJustiçaFederalenaJustiçaMilitarestadual,comfundamentonoartigo386,incisoVII,doCódigodeProcessoPenalComum,pelosmesmosfatosapuradosna8TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOportariadoPAD,sustentouquetalabsolviçãosedeuemvirtudedenãohaverprovasuficienteparaacondenação,contudoesteposicionamentonãorepercutenaesferaadministrativa,anteodispostonoart.540doMAPPA.Afirmouqueaabsolviçãocriminalsóafastaaresponsabilidadeadministrativacivilquandoficardecididaainexistênciadofatoouanãoautoriaimputadaaoservidor,dadaaindependênciadastrêsjurisdições;equeaabsolviçãonaaçãopenalporfaltadeprovaouausênciadedolonãoexcluiaculpaadministrativaecivildoservidorpúblico,quepode,assim, ser punido administrativamente e responsabilizadocivilmente.AlegouqueoconjuntoprobatórioacostadoaoPADcomprovoucabalmenteoestreitorelacionamentodoautornaorganizaçãocriminosa,oqualparticipavadasações,ficandodemonstrandoqueospoliciaismilitarespassavaminformaçõesàorganizaçãocriminosasobreabordagensefiscalizaçõesdeoperaçõespoliciaisduranteotransporte,armazenamentoecomercializaçãodecigarrosoriundosdoParaguai,configurandoastransgressõesdisciplinaresdosincisosII,VIIeXVIdoart. 13; inciso VII do art. 14, c/c o inciso I doart. 64 do CEDM.Arguiuquecorroboracomessainformaçãoofatodeooutromilitardenunciado(ex-SgtJéfferson),juntamentecomosoutrosenvolvidos,tersidocondenadopelapráticadodelitotipificadonoart.2º,caput,§4º,IeV,da Lei n. 12.850/2013, ou seja, pela prática de organizaçãocriminosa.Noquedizrespeitoàalegaçãodenãorestardemonstradaaautorianocometimentodascondutasimputadasaoautor,ocorrendoabusividadenadecisãoproferida,ressaltoudepoimentosdetestemunhasouvidasnoPAD,aexemplodeFranciscoFrancivandaSilva,policialmilitar,àsfolhas539/542;LuísCarlosOliveiraTeixeira,policialmilitar,àsfolhas545/548;JoséPereiraRodrigues,proprietáriodePostodeCombustível,àsfolhas558/561;JoséPereiraRodrigues,àsfolhas558/561;IsacRamosdaCruz,aposentado,àsfolhas562/564;CláudioAparecidodaSilva,policialmilitar,àsfolhas572/576;VandevaldoJosédeOliveira,policialmilitar,àsfolhas577/579; Elivandro, às folhas 525/527; e Lelismar,às folhas 528/533.Nesseponto,concluiuqueasalegaçõesdoautorseencontramdesassociadasdasprovascontidasnosautos,sobretudoemrazãodeterficadocomprovadoqueeramdeconhecimentodacomunidadelocalasatividadesilícitaspraticadas,nãosendoplausívelacreditarqueoautor,naqualidadedepolicialmilitar,eraoúnicoquenãosabiadaligaçãodaorganizaçãocomocomércioilegaldecigarrosecomércioirregulardecombustíveis.RessaltouqueastranscriçõesdasinterceptaçõestelefônicasfeitaspeloGAECO,contidasnosnúmerosdeIDàsfolhas17/18,18/19,20/21,21/22,22/23,24/25,39/40,44/45,45/46,46/47,74/75,77/78,88/89,89/90,92/93,94/95,104/105,106/107,107/108,109,110/111e131/132,comprovaramoefetivoenvolvimentodoautornaorganizaçãocriminosa,nos termos descritos no libelo acusatório do PAD.Concernenteàalegaçãodoautordequenãoparticipavadaorganizaçãocriminosa,enfatizouque,doexamedetalhadodetodaadocumentaçãoquedeuorigemàportariadoPAD,referenteàsapurações9TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOlevadasaefeitopeloGAECOdeUberaba/MG,corroboradasaoentendimentodoMPedaJustiçaFederal,bemcomoàinstruçãoprocedimentalrealizadanoPAD,restoudemonstradoqueascondutasadotadaspeloautorconfiguraram,indubitavelmente,organizaçãocriminosa,tornandocompletamentedescabidaaargumentaçãodequenão participava da quadrilha.Alegouqueoprópriodefensoradmitiuapráticadecondutadelituosa,relacionadaaocontrabandodecigarros,porpartedeLelismareElivandro,osquais,ouvidosàsfolhas525/527e528/533,ratificaramquetrabalharamjuntosnocomérciodecigarros,deixandoclaroqueconheciamoautor,oque,acrescidodasdegravaçõesdosdiálogoscontidosnoAutoCircunstanciadodeInterceptaçãoTelefônica(ACIT),confeccionadopeloGAECO,nãodeixadúvidasquantoaoefetivoenvolvimentodomilitarnaorganizaçãocriminosa,merecendodestaqueaafirmaçãodeElivandro,àfolha526doPAD,dequeeramfeitospagamentos a policiais militares para facilitarema travessia do cigarro.Sobreaalegaçãodoautordeque,duranteainstruçãodoprocessoadministrativo-disciplinarocorreuofensaaosprincípiosdaampladefesaedocontraditório,porque,quandodaaberturadevista,nãohouveaapresentaçãodoméritodaacusação,limitando-seadefesaaosfatosnarradosnaportariadeaberturadoPAD,nãoexistindotextoespecificodatransgressãodisciplinarquelhefoiimputada,asseverouquenãoprocedeporquanto,conformedispõeoart.537doMAPPA,oacusadosedefendedefatosenãodeartigosouincisosdenormas,sendocertoqueaCPAD,quandodaelaboraçãodosTAVs,àsfolhas1.190/1.200,visandoasseguraraamplitudededefesa,especificou,demaneiradetalhada,umaaumaasacusações(fatos)quepesavamemdesfavordoautor,asquaisseamoldaramaoteoreatodososdispositivoslegaiselencadosnaportaria do PAD, às folhas 02/03.Alegouque,dasimplesleituradasrazõesescritasdedefesa,àsfolhas1.202/1.229(ocasiãoemqueforamratificadososargumentosdefolhas725/752e1.080/1.114),verificou-sequeodefensorcitouerebateutodasasacusaçõesimputadasaomilitar,comprovando,demaneirainconteste,queforamobservadospelosmembrosdaCPADosprincípiosconstitucionais do devido processo legal e da ampladefesa.DestacouqueasacusaçõesquepesamcontraoautorforamespecificadasnosTAVsanexadosàsfolhas1.190/1.200,eadefesanãoconseguiu elidi-las.ReferenteàalegaçãodequeaCPADeoCEDMUopinarampelaaplicaçãodepenadiversadademissãoparaocaso,entretantooComandante-GeraldaPMMGdecidiupelapenadedemissão,afirmouqueasoluçãodaAutoridadeConvocante,Comandanteda5ªRPM,queopinoupelaaplicaçãodasançãodedemissãoaoautor,àsfolhas1.398/1.413,nãoestávinculadaaospareceresdoCPADeCEDMU,conformedispõeocaputdoart.74doCEDM;eque,porforçado§1ºdoart.74doCEDM,oprocessofoiremetidoaoComandante-Geral,autoridadeque,apósdetidaanálisedasprovascoligidasnosautos,umavezcomprovadaatotalprocedênciadasacusaçõesatribuídas,e,com10TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOpropriedadeeacerto,decidiuoprocessopelademissãodoautordaPMMG.Sobreaalegaçãodeofensaaoprincípiodarazoabilidadeeproporcionalidade,considerandoquetodasasprovasindicamaabsolvição,mas,mesmoassim,foiproferidadecisãodedemissãodasfileirasdaPMMG,nãoprocedeaalegaçãodoautor,umavezqueasançãodisciplinarfoiaplicadacomrazoabilidadeeproporcionalidade,frenteàtransgressãodisciplinarcometidacomobservânciadodispostonoartigo16a24doCEDM,atendendoàscircunstânciasfáticasqueenvolveram a questão sem se afastar dos parâmetroslegais.RatificouqueasprovascarreadasparaobojodosautosdoPADnãopermitemacataratesedoautordeinocência,emfacedairrefutávelcomprovaçãodocometimentodecondutasofensivasàhonrapessoaleaodecorodaclasse,quedemonstraramqueoautornãopossuiasqualidades inerentes de um integrante da PMMG.Porfim,concernenteàalegaçãodeque,paraaaplicaçãodapenadedemissão,énecessáriaacomprovaçãodaofensaàhonra,oquenãorestoudemonstradonosautosdoPAD,afirmouquehouverepercussãonegativadosfatosjuntoaopúblicointernoeexterno,hajavistaquepoliciaismilitares,civisemembrosdoPoderJudiciáriotomaramconhecimentodosfatosenvolvendoospoliciaismilitares,entreeles,oautor,atémesmoantesdesuasprisõesnaOperaçãoAnticorposdesencadeada pelo GAECO, por envolvimento na organizaçãocriminosa.Reiterouqueoconjuntoprobatóriocomprovoucabalmenteoestreitorelacionamentodoautorcomaorganizaçãocriminosa,sendoevidentequeoautorparticipavadasações,passandoinformaçõesàorganizaçãocriminosasobreabordagensefiscalizaçõesdeoperaçõespoliciaisduranteotransporte,armazenamentoecomercializaçãodecigarrosoriundosdoParaguai,configurandoastransgressõesdisciplinaresdosincisosII,VIIeXVIdoart.13;incisoVIIdoart.14,c/coincisoIdoart.64do CEDM.Esclareceuque,paraconfigurargraveescândalo,bastaqueacondutapraticadapeloautorsaiadanormalidadeequetenharepercussão,mesmoquerestritaapenasaopúblicointerno,conformedispostono§3º1doart.5daInstruçãoConjuntadeCorregedorian.01,de 03 de fevereiro de 2014.ConcluiuquerestoucabalmentecomprovadoquehouverepercussãonegativadosfatosjuntoaopúblicointernoeexternoequeascondutasdoautormacularamaimagemecredibilidadedaInstituiçãoperanteasociedade,caracterizandoofensaahonrapessoaleaodecorodaclasse,nostermosdoincisoIIdoart.13,c/coincisoIdoart.64doCEDM.1Ograveescândalodevesercompreendidocomoalgomarcantementenegativo,umfatorepreensível,umasituaçãovergonhosa,perniciosa,cometidapelotransgressor.Énecessárioquetalcondutasaiadanormalidadeequetenharepercussão,mesmoquerestrita apenas ao público interno, não carecendode divulgação pela mídia. (g. n.)11TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITORequereuquesejamjulgadosimprocedentesospedidoscontidosnapetiçãoinicial,condenando-seoautoraopagamentodosônusdecorrentes da sucumbência.OautorimpugnouacontestaçãonoEvento26–IMPUGNAÇÃO1,reafirmandoopedidoexordial,ouseja,quefosseaaçãojulgadaedecretadatotalmenteprocedente,comacondenaçãodoréunaformadopedidoinicial.Requereuaproduçãodetodasasprovas,inclusiveodepoimentopessoaldorequeridoeoitivasdastestemunhasqueseriamoportunamente arroladas.OMeritíssimoJuizdeDireitoCooperadornaSegundaAuditoriaJudiciáriaMilitarestadual(2ªAJME)indeferiuaproduçãodaoralporentenderqueaprovadosautosémeramentedocumentaleporconsiderá-lajásersuficienteparaanálisedoméritodapresenteação(Evento 28 – DESP1).Osautosforamredistribuídosà5ªAJME/Cível,conformedeterminadonoProvimentodaCJMn.2,de02/04/2020(certidãodeEvento 38, CERT1).PordeterminaçãodorespeitávelJuízo“aquo”,foijuntadooacórdãodoAgravodeinstrumenton.2000655-53.2019.9.13.0000(Evento47),eas partes manifestaram por memoriais juntados nosEventos 51 e 53.OMeritíssimoJuizdeDireitoCooperadorna5ªAJMEjulgouimprocedentesospedidosdoautor,determinandoaextinçãodofeito,comresoluçãodomérito,nostermosdoart.487,I,doCódigodeProcessoCivil,condenando-oaopagamentodascustasprocessuaisedoshonoráriosadvocatícios,arbitradosem20%(vinteporcento)dovalordacausa,ficandosuspensaaexigibilidadedacobrança,nostermosdo§3º do art. 98 do Código de Processo Civil (Evento55 – SENT1).Oautorapelou(Evento61-APELAÇÃO1),apresentandoamesmaargumentaçãoexpressanapetiçãoinicial.Requereuprovimentodorecurso e acolhimento dos pedidos iniciais.OEstadodeMinasGeraisapresentoucontrarrazõesnoEvento71–CONTRAZAP1.Requereufosseconfirmadaarespeitávelsentençaenegado provimento ao recurso do autor.É o relatório.Em pauta para julgamento.VOTOSDESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATORReceboorecursodeapelação,porqueestãopresentesospressupostos e os requisitos de sua admissibilidade.Daanálisedopresenterecursodeapelação,entendoquemerecemacolhimento parcial das razões apresentadas pelo apelante.Decerto,oPoderJudiciáriolimita-seàanálisedalegalidadedoatoadministrativo.Nesteaspecto,desdeaentradaemvigordaEmendaConstitucionaln.45,de30dedezembrode2004,aqual,alterandoaredaçãodoart.125daCartaMagna,previuacompetênciadestaJustiçaMilitarparaojulgamentodasaçõescivisrelativasaatosdisciplinaresmilitares,filiei-me12TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOaoentendimentodequecabeaoPoderJudiciáriocorrigiratosdisciplinaresilegaispraticadospelanobreAdministraçãoPúblicaMilitar,especialmente,quantoosaspectosformaisdosatosadministrativos,nestesincluídososrequisitosdaproporcionalidadeedarazoabilidadedaatuação do Poder Público.Hoje,emnossoordenamentojurídico,éassenteoentendimentodequesãopassíveisdecorreçãoasirregularidadesinerentesaoato,noaspectodamotivação,julgando-osdesproporcionalidadeouirrazoáveis.Nesseponto,seriaocasodeapuniçãosernecessária(fatoversustipoadministrativodetransgressãodisciplinar),masadecisãotrazgravamesaoservidordesproporcionaisousemrazoabilidade,comonocasodeumafaltaleveoumédiageraremdemissõessemacorrespondentemotivação(foradashipótesespermitidasemlei,aexemplodareincidência,dacontumácia, da grave lesão ao erário, etc.).Nesse sentido, destaco:ADMINISTRATIVOEPROCESSUALCIVIL.AGRAVOINTERNONOAGRAVOEMRECURSOESPECIAL.POLICIALRODOVIÁRIOFEDERAL.PAD.TRIBUNALDEORIGEMCONCLUINDOPELAINSUFICIÊNCIADOCONJUNTOPROBATÓRIOASUBSIDIARAPUNIÇÃODOAGENTE.ALTERAÇÃODOJULGADOQUEDEMANDAANÁLISEDOSELEMENTOSDEPROVA.INCIDÊNCIADASÚMULA7/STJ.AGRAVOINTERNODAUNIÃOAQUESENEGA PROVIMENTO.1.Cuida-se,naorigem,deAçãoOrdináriaajuizadaemfacedaUNIÃOemqueaparteautoraalmejasuareintegraçãoaosquadrosda Polícia Rodoviária Federal.2.ACortedeorigemconcluiuque,anteaausênciadeprovarobustaacercadosfatosemapuração,mostra-serazoáveloafastamentodapenalidadededemissãoaplicadaaoagente.Assimsendo,paramodificaroentendimentofirmadonoacórdãorecorridoserianecessárioexcederasrazõescolacionadasnoacórdãovergastado,oquedemandaincursãonocontextofático-probatóriodosautos,medidavedadaemRecursoEspecial,conformeSúmula7/STJ.Precedentes:AgRgnoREsp.1.147.347/RJ,Rel.Min.ANTONIOSALDANHAPALHEIRO,DJe2.3.2017;REsp.1.543.857/DF,Rel.Min.HUMBERTOMARTINS,DJe5.2.2016;AgIntnoAREsp.1.200.886/SP,Rel.Min.FRANCISCOFALCÃO,DJe21.5.2019;REsp.1.762.260/SP,Rel.Min.HERMANBENJAMIN,DJe11.3.2019;AgRgno REsp. 1.471.495/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe29.3.2016.3.Porfim,nãoédemaislembrarque,emfacedosprincípiosdaproporcionalidade,dignidadedapessoahumanaeculpabilidade,aplicáveisaoregimejurídicodisciplinar,nãohájuízodediscricionariedadenoatoadministrativoqueimpõesançãodisciplinaraServidorPúblico,razãopelaqualocontrolejurisdicionaléamplo,demodoaconferirgarantiaaosservidorespúblicoscontraeventualexcessoadministrativo,nãoselimitando,portanto,somenteaosaspectosformaisdoprocedimento sancionatório.4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.(AgIntnoAREsp1395319/ES,RelatorMinistroNapoleãoNunesMaiaFilho,PrimeiraTurma,julgamentorealizadoem17/12/2019,acórdãopublicado no DJe 19/12/2019) – grifei.13TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOFeitastaisdigressões,emanálisedospresentesautos,estouconvencidodequeapuniçãoaplicadaaomilitarsemostradesproporcional e pouco razoável.Consoanteconsteinorelatório,extrai-sedosautosqueon.127.864-7,CbPMSebastiãoDiasdeSouza,foipunidocomdemissão,ativadaem5desetembrode2019(Evento1–DOC34),emProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/16–5ªRPM,emrazãodos seguintes fatos:CONSIDERANDO QUE:I–ressaidafartadocumentaçãoanexaqueon.122.454-2,3ºSgtPMJeffersonCléberPereiraen.127.864-7,CbPMSebastiãoDiasdeSouza,foramdenunciadosatravésdoprocesson.0002477-43.2016.4.01.3824–VaraúnicadeItuiutaba/MG,pelaJustiçaFederal,pelocometimentodecrimedeOrganizaçãoCriminosa.OarcabouçodocumentalamparaainstauraçãodopresentePADcomespequeno§2º,doartigo326,doMAPPA(infine);II–constaqueduranteinvestigaçõesdoGAECOUberaba,atravésdaOperaçãoAnticorpos,eminterceptaçõestelefônicasemonitoramentodeterminaisdosmembrosdeorganizaçãocriminosavislumbrou-seaparticipação dos militares em vários telefonemas;III–ovastoconteúdoprovenientedasinterceptaçõestelefônicasdemonstraoestreitorelacionamentodosmilicianoscomosintegrantesdaquadrilha;oSgtJeffersonapareceemváriasligaçõesqueindicamqueeleparticipavadaorganizaçãocriminosapormeiodaproteçãoaosseusintegranteseoCbSouzaparticipavadasações;IV–amboseramresponsáveispelonúcleodeinformaçõeseproteçãodaorganização,comfunçõesdeforneceraosdemaismembrosinformaçõessobrearealizaçãodeabordagens,fiscalizaçõeseoperaçõespoliciaisduranteotransporte,armazenamentoecomercializaçãodecigarrosoriundosdoParaguai,nasregiõesdosmunicípiosdeCampinaVerde/MGeIturama/MG,conforme se depreende dos autos;V–destarte,emdatade23Set16,foramcumpridosmandadosdeprisãoemdesfavordosmilitares,bemcomodebuscaeapreensãoem suas residências, conforme se vê aos REDS anexos;VI–osfatostiveramamplarepercussãonegativajuntoàtropadeUberabaeregião,alémdetersidonoticiadocomvastadivulgaçãojunto à imprensa;VII–urgeressaltarqueem20Out16deuentradanaSubcorregedoriadestaRegiãooOfícion.287/GAECOUberaba/2016,contendoosegredodejustiçadaoperaçãoAnticorposeocompartilhamentodeprova,deferidonosautosdoprocessoemcomento,peloJuízoFederal de Ituiutaba/MG, à Administração Militar;VIII–abstraindoosilícitospenaisvislumbradosequeseencontramacargodaautoridadejudiciáriacompetente,constata-sequeascondutasimputadasaosmilitares,emumaanálisepuramenteadministrativadisciplinar,afetaramahonrapessoaleodecorodaclasse,situaçãoqueosincapacita,emtese,depermanecernasfileiras da Corporação;IX–acondutadon.122.454-2,3ºSgtPMJéffersonCléberCarvalhoPereiraen.127.864-7,CbPMSebastiãoDiasdeSouza,seamolda,emtese,àstransgressõesdisciplinaresdescritasnoart.13,III(faltar,publicamente,comodecoropessoal,dandocausaagraveescândalo14TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOquecomprometaahonrapessoaleodecorodaclasse),VIII(divulgaroucontribuirparaadivulgaçãodeassuntodecarátersigilosodequetenhaconhecimentoemrazãodocargooufunção),XVI(retardaroudeixardepraticar,indevidamente,atodeofício),Art.14,VIII(deixardeprovidenciarmedidacontrairregularidadedequevenhaatomarconhecimentoouesquivar-sedetomarprovidenciasarespeitodeocorrêncianoâmbitodesuasatribuições),tudodaLei14.310/02(CEDM).X–comocitadosmilitaresencontram-seincursosnoart.64,II,doCEDM,deverãosersubmetidosaProcessoAdministrativo-Disciplinar,ocasiãoemquelhesserãoasseguradosospostuladosconstitucionaisdodevidoprocessolegal,daampladefesaedocontraditório, nos termos do art. 63 do CEDM;XI–asprováveistransgressõesdisciplinaresaquiconsignadasnãoprejudicamoafloramentodeoutrascondutasantiéticasnodecorrerdoprocessoque,deigualmodo,deverãoserexaustivamenteapuradas e aprofundadas pela comissão.[...] OilustreComandanteda5ªRegiãodaPolíciaMilitarinformoutertomadoconhecimento,atravésdoOfícion.287/GAECOUberaba/2016,detodaainvestigaçãorealizadapeloGAECOdeUberaba/MG,naOperaçãoAnticorpos,sendopermitidoocompartilhamentodeprovaspeloJuízo Federal de Ituiutaba/MG.Decerto,consoanteoalegadopeloapelante,aportariainauguraldoProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/2016trazastipificaçõestransgressionaiscorrespondentesàssupostascondutasdoautoreainstauraçãodoprocedimentosedeuemvirtudedeumprocessocriminalquetramitavaperanteaJustiçaFederaldacomarcadeItuiutaba-MG,procedimentocriminaliniciadoapartirdeinterceptaçõestelefônicasqueabstraiu,emtese,seroautormembrodeumaorganizaçãocriminosaatuandocomointegrantedonúcleodeinformaçãoedeproteção,juntamentecomoentão3ºSargentoPMJéffersonCléberCarvalhoPereira(nesseponto,veja-seoorganogramadaorganizaçãocriminosa juntado no Evento 4 – COP4, página 40).NoTermodeAberturadeVistasparaRazõesEscritasdeDefesaFinal(RED)(Evento4–COP40,páginas31/35),houveaexplicitaçãodosfatosedaspossíveisimputaçõesdas transgressõesdisciplinares,uma auma.Nesseponto,coadunocomoentendimentoadotadopelonobreMagistrado"aquo"nosentidodeque,emtodoprocedimentoadministrativo,permitiu-seaosacusadosoexercíciodaampladefesaedo contraditório.Tantoéassim,que,emparecerdeEvento4–COP41,páginas34/40eEvento4–COP42,páginas1/5,aComissãodeProcessoAdministrativo-Disciplinardeliberou,pormaioria,serfavorávelàaplicaçãode sanção diversa da demissão ao apelante.Emrelatóriofinal(Evento4–COP42/COP43/COP44/COP45,páginas6/40),consignouasrazõespelasquaisconsiderouanãoparticipaçãodoentãoCbPMSebastiãoDiasdeSouzanaorganizaçãocriminosaeaausênciadeinfringênciadoart.13,III(faltar,publicamente,15TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOcomodecoropessoal,dandocausaagraveescândaloquecomprometaahonrapessoaleodecorodaclasse),combinadocomoart.64,II,parágrafoúnico,incisoIII(faltarpublicamente,fardado,defolgaouemserviço,comodecoropessoal,dandocausaagraveescândaloquecomprometaahonrapessoaleodecorodaclasse),daLein.14.310,de19 de junho de 2002.Nomesmosentido,oConselhodeÉticaeDisciplinadosMilitaresda Unidade (CEDMU) manifestou-se à unanimidade, inverbis:Quantoao3ºSgtPMSouza,apósaanálisedosautoscontatou-sequeháapenasindíciosdaparticipaçãodoMilitarnaOrganizaçãoCriminosaresponsávelpelocontrabandodecigarros,porémtaisindíciossãofrágeis,motivopeloqualseriatemerárioatribuirculpaaoreferidoMilitar,tantoqueelefoiabsolvidopelaJustiçaFederalemprimeira instância, ao contrário do Sgt Jéfferson,que foi condenado.EmrelaçãoàacusaçãodequeoSgtSouzaintegravaesquemadevendailegaldecombustível,restoucomprovadoqueoMilitartinhaconhecimentodasatividadesilegais,chegandoinclusivearealizaraaquisiçãodocombustíveldeorigemilícita,deixandoassimdeadotarprovidência quanto ao fato.NosautosdaaçãopenalquetramitounaJustiçaFederal,noâmbitodoTribunalFederalda1ªRegião,naSubseçãodeItuiutaba/MG,Processon.2482-35.2016.4.013824,iniciadoapartirdolevantamentorealizadopeloGAECOdeUberaba/MG,atravésdaOperaçãoAnticorpos,tem-sequeomilitarfoiabsolvidoporinsuficiênciadeprovas,restandoclarooentendimentoadotadopelorespeitávelJuízoFederalnosfundamentosdasentença(quefoiconfirmadapeloTRF1),dosquaisdestaco:PROCESSO N. 2009-79.2016.4.01.38244.Essefeito, queoriginouosdemais,estribouainicialdapresenteaçãopenaleencontra-seaelaapensodesdeasuaorigem. Dele extrai-se:[...]5.10–que, nessaprimeiraetapa,restouevidenciadoqueLELISMAR,ELIVANDO,REGINALDOeWENDELLefetivamentesededicavamaocontrabandodecigarrosparaguaios,bemcomoqueoPolicialMilitarJEFFERSONPEREIRAlhesdavacobertura,havendofortesindíciosdequeoPMrecebiapropinaparatanto. OsáudiosdesseperíodorevelamqueMAGLENEefetuavatransaçõesbancáriasparaomaridoeáudiosposterioresrevelariamqueelatinhaplenaconsciênciadaorigemescusadosrecursosquemovimentavaedeque,inclusive,oseufilhoMICKAEL JONATHAN participava do esquema de contrabando; 5.11–que,quantoa SEBASTIÃOSOUZA,tudooquesetematéaquiéagravaçãoemqueJEFFERSONdizquevaiacioná-loparaficaratento,narodovia,quandoum“menino”deLELISMARalipassar,sugerindoquetambémessePMestavaaserviçodoesquemadelituoso,masissonãorestoudemonstradocomasegurançanecessáriaparaojuízodecondenaçãopenal.Tambémestáclaraaparticipaçãodeoutraspessoas,masessesprimeiros16TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOáudiosnãoforamcapazesdeesclarecerexatamentequemseriamesses outros integrantes do grupo. [...]PROCESSO N. 2207-19.2016.4.01.38248.Em08/09/2016,oMPE/MGeoMPF,pormeiodapetiçãodefls.3/11,solicitaramarenovação/expansãodaescutatelefônica(oquefoideferidopeladecisãodefls.24/26,damesmadata.Adecisãojudicialdefls.220/221,de21/09/2016,autorizouacontinuaçãodainterceptaçãotelefônica,atendendoaopedidoministerialdefls.209/216). Obtém-se desses autos:[...]8.10–que,àsfls.184/187, oACITn.10/2016consignaqueváriaschamadasconfirmamqueJEFFERSONPEREIRAeSEBASTIÃOSOUZAparticipavamdodenominadoNúcleodeInformações/Proteção.Contudo,aschamadasaludidas,deIDs1878(áudio20160520101511002–fls.72/73),2080(áudio20160521155613002–fls.73/74),2159(áudio20160521211105002–fl.74),2355(áudio20160524121008002–fl.75),5962(áudio20160603172052012–fls.76/77),11812(áudio20160627122251010–fls.93/94),15264(áudio20160709151842008–fls.98/99),27000(áudio20160805174747008–fl.128),29199(áudio20160811081505020–fls.131/132),31214(áudio20160818164153007–fl.141),31220(áudio20160818165051007–fls.142/143),32343(áudio20160825141606007–fls.157/158)e32347(áudio20160825144040007–fls.160/161), emboracorroboremaacusaçãodequeJEFFERSONdavaapoioecoberturaaLELISMAReaosseusassociados,nãoconfirmamsuficientementeaparticipaçãodeSEBASTIÃOSOUZAnaorganização.Omáximoqueseextraidessesáudios(ID11812–áudio20160627122251010–fls.93/94)équeSOUZAhaviatomadoconhecimentodequeLELISMAReraodonodaVanMercedesBensdeplacasOSM-7271,oquenãoébastanteparaincriminá-lo.Nasdemaisgravações,nadadeverdadeiramentecomprometedoréditoporousobreSEBASTIÃOSOUZA.DasupramencionadachamadadeID1878(áudio20160520101511002–fls.72/73),queseriadestacadanadenúncia(fl.36), nãoseextraiqueSEBASTIÃOSOUZAprotegesseLELISMAR,atítulogratuitoourecebendopropina para isso. - grifei [...] PROCESSO N. 2277-36.2016.4.01.38249.Essesautoscontêmcópiasdapetiçãodefls.34/63edoACITn.10/2016,constantesdofeiton.2207-19.2016.4.01.3824(fls.2/31e32/175),extraídasparaqueojuízoapreciasseasdiversasmedidasrestritivassolicitadaspelosMPE/MPFintegrantesdoGAECO/UBERABA/MG,deferidaspeladecisãodefls.177/182,de22/09/2016(mandadosdeprisãopreventivaedebuscaeapreensãoàsfls.184/189e190/196.BloqueiodevalorespeloBACENJUDàsfls. 198 e 209/212).[...]12.8–sobreSEBASTIÃODIASDESOUZA, aescutanãocolheunadadeverdadeiramentesubstancial(assimcomoocorrerianainstruçãoprocessual).Tudooquesetemdeindícioemseudesfavoré:a)oquefoinarradonoRELATÓRION.20/GAECOUBERABA/2016,de14/06/2016(fls.53/57e58/62doprocesson.2009-79.2016.4.01.3824:diálogoentreLELISMAReJEFFERSON17TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOiniciadoàs17h20m52sde03/06/2016–20160603172052012,fl.54);b)achamadadeID11812eáudio20160627122251010(v.fls.93/94),emqueconstaqueoCB/PMSOUZAhaviadescobertoqueLELISMAReradonodaVanMercedesBensdeplacasOSM-7271(v.§§ 4.9-II, e 8.10). É muito pouco;[...]19.3.OdepoimentopolicialdoCabo PMSEBASTIÃODIASDESOUZA ésemelhanteaodeJEFFERSON(fls.227/229):conheciaopecuaristaLELISMAR,sabiaqueestepossuíaumalojinhaefaziacomprasnoParaguaiparaoestabelecimento,masdissequenãotinhaconhecimentodequeLELISMARtrouxessecigarrosdoParaguaieafirmouqueLELISMARnuncalhetelefonou “parasabersehaviaalgumafiscalizaçãonacidadeounaregião”.Defato,aescuta não registrou qualquer ligação desse tipo. [...]32.9. SEBASTIÃODIASDESOUZA dissequeéumabsurdoeumasacanagem(aacusação);que,quandofoipreso,tinhaumrealealgunscentavos;quesópossuiocarroemseunome,possuindosaláriocompatível;queconheciaoLELISMARdacidade,comoconheciatodos;quesóselembradequeele(LELISMAR)foiaosubgrupamentomilitar,quandofoifazerregistrodeextraviodedocumentos,nãosabequando;quejáfezcomprasnalojadeMAGLENE,poisIturamaficaa28kmdeHonorópolis;quenãopossuirelaçãofinanceiracompatívelcomquemparticipariadeorganizaçãocriminosa;quenãorecebeupropinadenenhumdosdenunciados;que,duranteoperíododemonitoramento,nãodeteveinformaçãoprivilegiadasobreopatrulhamentodarodovia,queeraatribuiçãodeoutracompanhia;quenãotinhaacessoàcomunicaçãoradiofônicadopelotãodetrânsito;quepossuiconceitonaPolícia,nãopossuindonenhumacomunicaçãodisciplinaremsuafichadeserviço;quenãosabedenenhumareuniãofeitapelosdenunciados;quenuncafoiconvidadopornenhumdosacusadosparaparticipardealgumacondutacriminosa;queconheceELIVANDOdevista;equenãofoiprocuradoporqualquerparentedeLELISMARoudequalquerdosacusados para dar informações.[...]33.OqueressaltadosautoséquequemmentiuemjuízonãoforamastestemunhasarroladaspelaAcusação,masosréus,comasressalvasdevidas aSEBASTIÃODIASDESOUZA,emrelaçãoaoqualaescutatelefônicacolheuindíciosinsuficienteseainstrução processual nada acrescentou. - grifou[...]36. Dos autos extrai-se ainda, de modo induvidoso:36.1–que osintegrantesdonúcleooperacionaldogrupochegaramaefetuarquasevinteviagensdeaquisiçãodecigarroscontrabandeados no Paraguai;36.2–que aassociaçãotinhaumaestruturalogísticabemmontadaedefinida,dispondode veículosdotadosderadiocomunicadores paradeslocamentoàregiãodefronteira,motorista(WENDELL), mecânicoparaacompanharasviagenserealizarosconsertosnecessários (REGINALDO), alémdebatedoresparairverificandoomovimentonasestradas (opróprioREGINALDOeWAGNER,quetambémajudavamnadistribuição/entregadoscigarros), genteparaguardar,entregare,quandonecessário,realocaramercadoria (MICKAEL).Tudoindica,ainda,que,nospontosdefiscalizaçãoexistentesaolongodarotaparaoParaguai,eles distribuíampropinasapoliciais18TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOcorruptos paraqueocigarrocontrabandeadonãofosseapreendido.NaregiãodeCampinaVerdeeIturama, oSGTPMJEFFERSONdava apoio ao grupo, conforme se detalhou acima;36.3–queogrupofaziaum controlecontábilminuciosodasdespesasenvolvidasnasviagensdeaquisiçãodecigarros edeoutras,alémdosseushaveres,utilizando-sedecontasbancáriasdealgunsdeseuscomponentes(MAGLENEeLIDIANE)edeoutraspessoas para movimentar os recursos obtidos com ocontrabando.37.Dessaforma,conclui-seque acondutadosacusadosLELISMAR,ELIVANDO,JOSÉDOVALE,REGINALDO,WENDELL,JEFFERSON,WAGNER,MICKAEL,MAGLENEeLIDIANEefetivamenteenquadra-senadescriçãodotipopeloqualforamdenunciados (art.2º,caput,§4º,IIeV,daLein.12.850/2013),poissetratada associaçãopermanenteeestável, estruturalmenteordenadade10(dez)pessoas –omínimoéde4(quatro)membros–, comdivisãoinformaldetarefas,dedicadaàpráticadecontrabando(decigarrosparaguaios),crimetipificadonoart.334-AdoCPB cujapenamáximaésuperiora4(quatro)anos,alémdetercarátertransnacional econtarcomauxíliode funcionáriopúblico(JEFFERSONCLÉBER)que,valendo-sedasuafunçãodePolicialMilitar,auxiliavaogruponapráticadocontrabando.AsanotaçõesencontradasnacasadeELIVANDOedeLIDIANEdãocontadequeogrupopagavaoutrospoliciaisparanãoimpedirem/dificultarem suas atividades ilícitas. DISPOSITIVO 38. Pelo exposto:38.1– ABSOLVO,comfundamentonoart.386,VII,doCPP,oacusadoSEBASTIÃODIASDESOUZA,pornãohaverprovasuficiente para a condenação;38.2– CONDENO osdenunciados LELISMARFRANCISCODEFREITAS,ELIVANDOFLAUZINODASILVA,JOSÉDOVALEBARBOSA,REGINALDODACOSTABEZERRA,JEFFERSONCLÉBERCARVALHOPEREIRA,WENDELLOLIVEIRASILVA,MICKAELJONATHANASSISLEAL,WAGNERSILVAASSIS,MAGLENESILVADEASSISeLIDIANESILVA pelapráticadodelitotipificado no art. 2º, caput, § 4º, II e V, da Lein. 12.850/2013;38.3– RECONHEÇO,emrelaçãoa LELISMARFRANCISCODEFREITAS,ELIVANDOFLAUZINODASILVAeJOSÉDOVALEBARBOSA,aincidênciadodispostono§3ºdoart.2ºdamencionadalei(agravaçãoparaquemexerceocomandodaorganizaçãocriminosa)[...] AliadoaessadecisãoproferidanoâmbitodaJustiçaFederal,tem-seojulgamentodoegrégioConselhoPermanentedeJustiçada3ªAJMEnosautosdoProcesson.0000553-27.2017.9.13.0003,sobreossupostoscrimesmilitaresquesobressaíramdosmesmosfatos,emqueosentãoCaboPMSebastiãoDiasdeSouzae3ºSargentoPMJéffersonCleberCarvalhoPereiratinhamsidodenunciadospelaprática,emtese,dosdelitosdecorrupçãopassiva(art.308doCPM),prevaricação(art.319doCPM)eviolaçãodesigilofuncional(art.326doCPM),combinadoscomosartigos53(coautoria)e80(crimecontinuado),todosdoCódigoPenalMilitar;e,ainda,aimputaçãodapráticadodelitodeameaça(art.223doCPM) pelo 3º Sargento PM Jefferson Cleber CarvalhoPereira.19TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NoEvento5–ATA3,nosautosdoProcesson.0000553-27.2017.9.13.0003,tem-seoregistrodequeoegrégioConselhoPermanentedeJustiçaatuantena3ªAJME,nodia18dejunhode2019,assim decidiu: OCPJ/PM,porunanimidadedevotos,absolveuosacusadospelapráticadosdelitoscapituladosnoart.308doCPMeart.319doCPM,bemcomoabsolveuo3ºSGTPMJEFFERSONCLEBERCARVALHOPEREIRApelapráticadodelitocapituladonoart.223doCPM,todospelainsuficiênciadeprovas,econdenouo3ºSGTPMJEFFERSONCLEBERCARVALHOPEREIRApelapráticadodelitocapituladonoart.326doCPMeaindaabsolveuo3ºSGTPMSEBASTIAODIASDESOUZApelapráticadodelitocapituladonoart.326 do CPM.O3ºSGTPMJEFFERSONCLEBERCARVALHOPEREIRA,porquatrovotosaum,foicondenadoàpenade1anoe2mesesdedetenção,votovencido,1ºTenPMRonaldodaSilveiraSantos,quecondenou à pena de 1 ano.Comosesabe,háumaindependênciadasesferaspenaleadministrativa.Contudo,háhipótesesdevinculaçãodedecisõesproferidasnasreferidasesferas,quandodanegativadeautoriaouadeclaração de inexistência do fato.Nopresentecaso,nãoseverificouumadashipótesesdevinculaçãodasesferas,conformemanifesteinojulgamentodoagravodeinstrumento(processoeproc2000655-53.2019.9.13.0000)interpostocontraoindeferimento do pedido de tutela de urgência/evidênciadestes autos.Asabsolviçõesdoapelante,noâmbitocriminalfederaleestadual,deram-seporinsuficiênciadeprovas.E,nesteaspecto,nomeuentender,anãoinfringênciaaoart.64,incisoII,parágrafoúnico,eincisoIII,eainocorrênciadafaltagrave,expressanoart.13,incisosIII,VIII,XVI,enoart.14,incisoVIII,daLein.14.310,de19dejunhode2002,nosautosdoProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/16–5ªRPMsão reforçadas pelas citadas absolvições nas esferascriminais.ApesardeasmanifestaçõesdaCPADedoCEDMUseremmeramenteopinativas,nãoestandoasautoridadesAdministrativasvinculadasaosseuspareceres,elasexpressamacorretamotivaçãoqueaAdministraçãoMilitardeveriateradotadoaocasoemquestãoparaprocederàverdadeiraindividualizaçãodecondutas,semseprenderaosatospraticadospeloentãoex-3ºSargentoPMJeffersonCleberCarvalhoPereira,ejulgandosomenteoselementosprobatóriostrazidosaosautosem relação ao ex-Cabo PM Sebastião Dias de Souza.Igualmenteaoocorridonascitadasaçõescriminaisemqueseconcluiuqueoapelantenãomereciaumapuniçãocriminal,entendoqueoapelantemereciaumapuniçãoadministrativanãomuitosevera(necessidade),diversadademissão(adequação),tendoumentendimentosemelhanteaospareceresdaCPADedoCEDMUporquantonãohácertezadaparticipaçãodomilitar,emsuainteireza(conhecimentointegraldetodaatramacriminosaeaexistênciadeumgrupoquesupostamentedaria apoio), nos fatos criminosos.20TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOIncasu,hádeseavaliaremascircunstânciasemqueosfatossederam,garantindo-sequesejamalcançadospelarazoabilidadeepelaproporcionalidade,previstascomorequisitosbásicosdosatospraticadospelaAdministraçãoPública,contidosno“caput”doart.37daConstituiçãodaRepúblicade1988.Docontrário,sequerpoderiaponderarsobreainjustiçaeailegalidade(desproporcionalesemrazoabilidade)damedidaentre a infração e a punição então aplicada.Ressalte-seque“ajurisprudênciadoSTJadmiteoexamedaproporcionalidadeedarazoabilidadedapenalidadeimpostaaoservidor,porquantoseencontrarelacionadacomapróprialegalidadedoatoadministrativo”.Precedentes:RMS24.129,Relator(a): Min.JoaquimBarbosa,SegundaTurmadoSTJ,julgadoem20/03/2012,Dje27/4/2012;RMS36.325/ES,Rel.MinistroHermanBenjamin,SegundaTurmadoSTJ,julgadoem22/10/2013,DJe05/12/2013;MS14.253/DF,Rel.MinistroJorgeMussi,TerceiraSeçãodoSTJ,julgadoem25/05/2011,DJe23/09/2011;MS14.253/DF,Rel.MinistroJorgeMussi,TerceiraSeçãodoSTJ,julgadoem25/05/2011,DJe23/09/2011.(STJ,MS21231/DF,relator(a)MinistroMauroCampbell,PrimeiraSeção,julgamentorealizadoem 22/02/2017, acórdão publicado no DJe em 24/04/2017).OexcelsoSupremoTribunalFederalpossuiprecedentesnomesmosentido,entreelesdestacoadecisãodoeminenteMinistroLuizFux,nosautosdoRecursoOrdinárioemMandadodeSegurançan.28.208,asaber:RECURSOORDINÁRIOEMMANDADODESEGURANÇA.DIREITOADMINISTRATIVO.SERVIDORPÚBLICO.PROCESSOADMINISTRATIVO.ALEGAÇÃODECERCEAMENTODEDEFESA.IMPROCEDÊNCIA.AUSÊNCIADECOMPROVAÇÃODEPREJUÍZO.PENADEDEMISSÃO.IMPOSIÇÃO.NÃOOBSERVÂNCIADOSPRINCÍPIOSDARAZOABILIDADEEDAPROPORCIONALIDADE.ABSOLVIÇÃODORECORRENTENOÂMBITOPENAL.PENALIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1. OsprincípiosdarazoabilidadeedaproporcionalidadedevemnortearaAdministraçãoPúblicacomoparâmetrosdevaloraçãodeseusatossancionatórios,porissoqueanãoobservânciadessasbalizasjustificaapossibilidadedeoPoderJudiciáriosindicardecisões administrativas.2. ALei9.784/1999dispõeque“Art.2º.AAdministraçãoPúblicaobedecerá,dentreoutros,aosprincípiosdalegalidade,finalidade,motivação,razoabilidade,proporcionalidade,moralidade,ampladefesa,contraditório,segurançajurídica,interessepúblicoeeficiência”.3.Ocerceamentodedefesaéinexistente,emfacedeatodepresidentedacomissãoqueindeferepedidosque,aseucritério,nãoinfluemparaoesclarecimentodosfatos,mercêdenãodemonstradoo eventual prejuízo alegado.4.Incasu:a)AComissãoDisciplinarsugeriuaaplicaçãodeumapenadesuspensãopeloprazode90dias;b)Oatoadministrativofundou-senofatodeque“67-TambémficoucomprovadooenvolvimentodoindiciadoErminoMoraesPereira,ocupantedocargodeAssistentedeAdministração,SIAPEn°07071912,residenteedomiciliadonaCidadeNovaVI,WEn°46-B,n°371,noMunicípiodeAnanindeua-Pa,nasirregularidades,porterauxiliadoaempresa21TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOACTTnaliberaçãodecertidõesjuntoaSuperintendênciaRegionaldoINCRAdoPará,bemcomopornãoterlevadoaoconhecimentodaautoridadecompetentequeaempresaACTTerageridaefuncionavanacasadoservidorJorgeBartolomeuPereiraBarbosa.68-OservidoremquestãotambémfoidenunciadopeloMinistérioPúblicoFederal,poiséréunoProcessoJudicialn°2006.39.02.000204-4,verbis:[...]Aseuturno,ERMINOMORAESPEREIRA,vulgoChumbinho,exerciaimportantepapelnaliberaçãodosdocumentos,emfavordeinteressadosnaaquisiçãodecadastrosdeterraspúblicas,dadaainegávelinfluênciaexercidaperanteocorpodeservidoresdoINCRAemBelém,mesmoestandoafastadodesuasatribuiçõesoriginais,emvirtudedetersidocedidoàassessoriadeimprensadodeputadofederalJosePriante”;c)EmborasejareiteradanestaCorteaorientaçãonosentidodaindependênciadasinstânciaspenaleadministrativa,edequeaquelasórepercutenestaquandoconcluipelainexistênciadofatooupelanegativadesuaautoria(MS21.708,relMin.MaurícioCorrêa,DJ18.08.01,MS22.438,rel.Min.MoreiraAlves,DJ06.02.98),nãosedeveignoraraabsolviçãodorecorrentenaAçãoPenaln°2006.39.02.00204-0,oriundadoProcessoAdministrativoDisciplinarn°54100.001143/2005-52,sobajustificativadefaltadeprovasconcretasparacondenaçãodorecorrente,aqualmereceatranscrição,inverbis:“Nesteato,ABSOLVOosréusALMIRDELIMABRANDÃO,ERMINOMORAESPEREIRAeJOSÉOSMANDOFIGUEIREDO,porinexistirprovabastantedeseuconcursoparaapráticadainfraçãopenal(art.386,inc.V,CPP),consoantefundamentação.”;d)Éconsabidoincumbiraoagentepúblico,quandodaediçãodosatosadministrativos,demonstrarapertinênciadosmotivosarguidosaosfinsaqueoatosedestina[CelsoAntônioBandeiradeMello–RDP90/64];e)Consoantedispostonoartigo128daLein°8.112/90,naaplicaçãodasançãoaoservidordevemserobservadasagravidadedoilícitodisciplinar,aculpabilidadedoservidor,odanocausadoaoerário,ascircunstânciasagravantesouatenuanteseosantecedentesfuncionais.Emoutraspalavras,areferidadisposiçãolegalimpõeaoadministradoraobservânciadospostuladosdaproporcionalidadeedarazoabilidadenaaplicaçãodesanções;f)Aabsolviçãopenal,que,incasu,ocorreu,nemsemprevinculaadecisãoaserproferidanoâmbitoadministrativodisciplinar,sendocertoquenãohácomprovação,nocasosubjudice,dapráticadequalquerfaltaresidualdegravidadeímparcapazdejustificarasuademissão;g)Nahipótesedosautos,conformeorelatóriodoProcessoAdministrativoDisciplinar,orecorrenteteria,supostamente,facilitadoaliberaçãodedocumentosaosinteressadosnaaquisiçãodecadastrosdeterraspúblicas,emrazãodesuainfluência,mesmoestandoafastadodesuasatribuiçõesoriginárias;h)Mercêdeodelitoacima,queégrave,nãotersidocomprovadonoâmbitoPenal,nãosetemnotíciadapráticadeoutrosatosirregularesporpartedorecorrente,podendo-seafirmarquesetratadeservidorpúblicopossuidordebonsantecedentes,alémdedetentordelargotempodeserviçoprestadoaoPoderPúblico;i)Expositis,douprovimentoaopresenterecursoordinárioemmandadodesegurançaparadesconstituirapenadedemissãocominadaaErminoMoraesPereiraedeterminarsuaimediatareintegraçãoaoquadrodoInstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária– INCRA.5.Recursoordinárioemmandadodesegurançaprovidoparadesconstituirapenalidadededemissãoimpostaaoorarecorrente.(STF,RMS28208/DF,RecursoOrdinárioemMandadodeSegurança,relatorMinistroLuizFux,julgamentorealizadoem25/02/2014,22TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOPrimeiraTurma,DJe-055 divulgadoem19/03/2014,publicadoem20/03/2014).Ademais,nomeumodestoentendimento,deveriatersidoconsideradaacarreiramilitardoapelante,queseencontravaclassificadonoconceitoAcomcinquentapontospositivos.Nalongacarreirademaisde22(vinteedois)anosdeserviçosprestados,eradetentorde17(dezessete)notasmeritórias,9(nove)mençõeselogiosase1(um)elogioindividual, merecendo uma pena mais branda que a demissão.Feitastaisdigressões,emanálisedospresentesautos,estouconvencidodequeapuniçãoaplicadaaomilitarsemostradesproporcionalepoucorazoável,anteaofensaaodecorodaclasseeàéticamilitar,descaracterizandoaessênciadoatoadministrativo-disciplinarquehádeverificaracorrelaçãoentreofatoeoenquadramentodisciplinar,paraaproximar-seaomáximodamedidarepressoraadequada.Peloacimaexposto,douprovimentoparcialaorecursointerpostopeloautorparadecretarnulooatoadministrativo-disciplinardedemissão,decorrentedoProcessoAdministrativo-DisciplinardePortarian.119.976/16–5ªRPM;edeterminoaimediatareintegraçãoaocargodonúmero127.864-7,CaboPMSebastiãoDiasdeSouza,assegurando-lheosefeitosretroativosàdatadaefetivaçãodoatodedemissãoemdatade5desetembrode2019(Evento1–DOC34).CondenooEstadodeMinasGeraisaopagamentodosvencimentosedemaisvantagens,inclusiveocômputodotempodeserviço,paratodososefeitoslegais,eeliminaçãodoconceitofuncionaldequalquernotadesabonadorarelativaaosfatospresentes.Condeno,ainda,oEstadoeMinasGeraisaopagamentodeverbahonoráriadesucumbênciacorrespondentea10%(dezporcento)sobreovalordacondenação,eaopagamentodascustasprocessuais,reconhecendoasuaisençãonaformaestabelecidanaLein.14.939, de 29 de dezembro de 2003.MantidaaimprocedênciadopedidodepagamentodedanosmoraisnovalordeR$200.000,00(duzentosmilreais),naformaexpostanar.sentença.É como voto.DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOSAcompanho o voto do eminente Desembargador relator.DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOSAcompanho o voto do eminente Desembargador relator.BeloHorizonte,sessãoordináriapresencialremotadejulgamentodoTribunaldeJustiçaMilitardoEstadodeMinasGerais,aos 27 de maio de 2021.Desembargador Jadir SilvaPresidente da Segunda Câmara e relator23